Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDENCIA DA SÚMULA 410 STJ. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. CONDIÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo (Id 16268585). Preparo (ID 16268588).
2. Contrarrazões (Id 17339979) pela parte agravada.
3. Agravo interposto com pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (Id 62072070, do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou ao agravante o pagamento de multa por descumprimento da obrigação de fazer.
4. O agravante alega que a imposição da multa é indevida porque já havia efetuado oportunamente o pagamento espontâneo da condenação e da obrigação de fazer. Subsidiariamente requer que o valor da multa pretendida seja limitado ao valor total de R$500,00 (quinhentos reais) pelo suposto atraso de um dia, ou que as astreintes sejam limitadas a R$ 3.000,00 (três mil reais), que foi o valor arbitrado a título de danos morais quando da prolação do acórdão que reformou os danos morais fixados na sentença.
5. A tutela antecipada recursal foi deferida para conceder efeito suspensivo à decisão (Id 17662732).
6. A sentença (Id 36348100 do processo de referência) condenou a ré ao pagamento de dano moral e determinou a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 dias, a partir do trânsito em julgado, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso. O acórdão (Id 52478841, do processo de referência), que reformou a sentença, transitou em julgado em 13/12/2019 (Id 52478867, do processo de referência).
7. A prévia intimação pessoal do devedor representa condição necessária para a cobrança de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante enunciado da súmula 410/STJ[1].
8. Na hipótese, o prazo final para o cumprimento de sentença se deu em 12/03/2020, conforme certidão de Id 48082793, do processo de referência. O pagamento da verba condenatória foi efetuado em 13/03/2020, com 1 (um) dia de atraso (id 59361336) e a obrigação de fazer consistente na retirada do nome da agravada dos registros de proteção ao crédito foi efetuada em 28/02/2020 (Id 60906823, do processo de referência), antes mesmo do decurso do prazo.
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para excluir do valor do débito o montante de R$19.000,00 (dezenove mil reais) referente à cobrança da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer (retirar o nome da autora do cadastro de proteção do crédito), mantida a multa por 1 (um) dia de atraso.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

[1] A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.